Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727108-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA MARIA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por TELMA MARIA BERNARDES contra a decisão monocrática proferida por este relator de ratificação da competência para processamento e julgamento do recurso, afastando-se o pleito de reconhecimento da prevenção de relator diverso, nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não se deve aplicar a regra estampada no artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de forma restritiva para afastar a prevenção a anterior agravo de instrumento interposto pela parte, uma vez que o previsto como “mesmo processo” na referida regra também se relaciona a processos que envolvam as mesmas partes, causa de pedir e objeto. Invoca a aplicação do artigo 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, no sentido de que deverá ser distribuído os autos por dependência quando se tratar de processo que tenha sido extinto sem resolução de mérito ou quando cancelada a distribuição, o que se compatibiliza com a regra estampada no artigo 286 do CPC. Cita julgados em favor de sua tese e, ao final, requer o provimento do agravo interno para o fim de que seja reconhecida a prevenção do processamento e julgamento do feito ao relator Desembargador Sérgio Rocha, integrante da 4a Turma Cível, em razão da distribuição anterior de agravo de instrumento n. 0716824-50.2025.8.07.0000, para onde os presentes autos devem ser encaminhados. A parte agravada apresentou impugnação. É o relatório. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que o feito originário (autos n. 0734263-71.2025.8.07.0001) foi sentenciado com a improcedência do pedido e extinção com julgamento do mérito (ID 245218682), o que prejudica o julgamento do agravo de instrumento e, por sua vez, o agravo interno a ele relacionado, em razão da perda superveniente do objeto. Nesse sentido: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator